Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO. PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO. ILICITUDE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
1. A inclusão do nome do consumidor em plataforma destinada a estimulá-lo a efetuar o pagamento de débitos prescritos com o intuito de obter melhores condições de crédito, a exemplo da plataforma Serasa Limpa Nome, é ilícita, pois configura um meio extrajudicial e indireto de cobrança nos termos do art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Apelação provida.